Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-83.2018.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001025-83.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GILSON TOZZI BELMONT - CPF: 877.831.501-87 (APELADO), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – EMBARGOS A EXECUÇÃO -

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA –
-
PR
INCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO –
ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA
PELO
CDI
– ABUSIVIDADE CONFIGURADA –
SÚMULA n.o 176 do STJ -
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO -

JUROS
MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO
DES
PROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

“O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ. Assim, considerando que a
correçãomonetária
deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC.
(...)”
(TJMT – Rac35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei - artigo 395 do Código Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021